Tribunal: TJDFT
Processo: 0731418-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0731418-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BERNARDO ROBERIO FARIA MENEZES, THIAGO AERCIO DE QUEIROZ PACIENTE: BRUNO TORRES RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Bernardo Roberio Faria Menezes e Thiago Aercio de Queiroz em favor de BRUNO TORRES RAMOS, tendo como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, em decorrência da decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 23/08/2022 em razão de supostamente falsificar documentos para pessoas que pretendiam seleção no visto americano junto a Embaixada em Brasília – DF. Após, houve pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos 0733345-72.2022.8.07.0001, o qual foi indeferido pelo Juízo de origem. Daí o presente Habeas Corpus, onde os impetrantes dizem que não há que se falar em organização criminosa no plano indiciário mínimo. Alegam que o paciente não apresenta nenhum risco à garantia da ordem pública, tendo em vista sua primariedade, bons antecedentes, residência fixa, apesar de ser em outro estado, o que não impediria o comprimento de medidas. Aduzem que há medidas cautelares de menor impacto do que a prisão, em que poderiam ser aplicadas para impedir ou vetar eventual periculosidade ofertada pelo acusado. Argumentam que não há fumus boni iuris e periculum libertatis. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura ou determinando a sua substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. É relatório. DECIDO. A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva é vista no ID Num. 136021287 - Pág. 1/2 dos autos. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e de materialidade da conduta delitiva do paciente, conforme se depreende da ocorrência policial no 625/2022-CORF, da prisão em flagrante (ID Num. 39489997 - Pág. 17), do relatório final do inquérito policial (ID Num. 39490000 - Pág. 84) e da decisão de recebimento da denúncia (ID Num. 39490000 - Pág. 132) , os quais apontam que BRUNO TORRES RAMOS, em conjunto com MERQUES e MONIQUE, associaram-se para a prática de crimes que visavam obter vistos, por meios fraudulentos, para aqueles que queriam adentrar nos EUA. Com relação ao requisito da necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a gravidade concreta dos fatos, o modus operandi empregado e da possibilidade de reiteração delitiva. Nota-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou “a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais”. Outrossim, há fortes indícios de que o ora paciente já praticava fatos ilegais de forma reiterada, uma vez que já havia outra investigação, contendo até mesmo mandado de prisão temporária (processo no 0730103-08.2022.8.07.0001) em aberto contra ele. Ressalte-se que a prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, o qual restou devidamente fundamentado, bem como na informação de que o paciente já teria sido condenado por falsificação de passaportes nos Estados Unidos: “(...) presente a justa causa para a deflagração da ação penal tanto que houve oferecimento e recebimento da denúncia. Isso também revela a insistência do acusado em realizar práticas delituosas, pois não foi a primeira vez, vide a investigação que já existia, que agiu de tal modo. Há informação de que já cumpriu pena por falsificação de passaportes nos EUA. Bem verdade, que a testemunha que cita tal situação indica que isso teria acontecido no ano de 2015 ou 2016, e que, conforme ressaltado pela Defesa, esse fato não gera, pelas leis brasileiras, reincidência. Porém, tal fato pode e deve ser sopesado negativamente, já que demonstra sua ligação reiterada com práticas indevidas envolvendo a falsidade de documentos. (...)” Saliente-se que o fato de o paciente ter ocupação lícita e emprego e residência fixa e não ser portador de maus antecedentes não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, aliado ao fato da possibilidade de reiteração criminosa, conforme precedente abaixo colacionado: “(...) II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada.” (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Verifico ainda que não foram comprovadas de plano as alegações dos impetrantes acerca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos, até mesmo porque a sua companheira MONIQUE, corré no mesmo processo, teve deferida a liberdade provisória, não se evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta na manutenção da prisão cautelar. Por derradeiro, destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal ante a periculosidade do agente. Presentes, pois, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro, ao menos nesta análise perfunctória, a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta-se ainda que as questões debatidas no presente remédio Constitucional deverão ser objeto de exame pelo Colegiado desta e. Corte, após a manifestação do Ministério Público. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador